Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.

2. O réu é multirreincidente, com diversos processos de execução penal em trâmite, o que reforça a competência do Juízo das Execuções Penais, uma vez que, após unificar as sanções impostas, estabelecerá o regime de cumprimento de pena, bem como decidirá acerca da progressão a regime mais brando e demais benesses da execução penal.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.